Tribunal: TJMT
Processo: 1013620-79.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013620-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARY PEDRO SOARES - CPF: 569.150.711-72 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEIDIMAR PEREIRA DIAS - CPF: 011.324.811-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERADO DESRESPEITO ÀS PROVIDÊNCIAS DE URGÊNCIA ESTABELECIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL.
4
.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
1.
As condutas de invadir o domicílio da ex-companheira, desferir socos na cabeça dela e retornar no dia seguinte, desta vez ameaçando matá-la, refletem o descontrole emocional do paciente e o risco
que ele oferece para a comunidade em que está inserido e, sobretudo, para a integridade física e psíquica da vítima, justificando o acautelamento provisório.

1.2.

O reiterado desrespeito a medidas protetivas de urgência também é condição autorizadora do recolhimento cautelar ao cárcere, conforme previsto no art. 313, inc. III, do CPP. No caso, apesar de formalmente advertido, o paciente não hesitou em descumpri-las ao invadir a residência da vítima, agredi-la e retornar no dia seguinte ameaçando matá-la.

2.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando encerrada a ação penal, seja porque as investigações
ainda estão em fase preliminar,
o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da tipificação das condutas e dos eventuais preceitos secundários aplicáveis ao caso.

4.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar a integridade da vítima e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Ary Pedro Soares

vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT

homologou a prisão pré-cautelar do paciente e a converteu em
preventiva
.

Esclarece que ele foi preso em flagrante em 12.6.2023, quando teria cometido os crimes de
Lesão Corporal
(art. 129, § 9º, do CP),
Ameaça
(art. 147 do CP) e
Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência
(art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006).

Sustenta que o decreto de prisão preventiva está calcado exclusivamente na
gravidade abstrata dos crimes, carece de fundamentação idônea e ofende o princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Acrescenta que “
a autoridade coatora não trouxe elementos concretos e embasamentos para fundamentar a decisão, apenas termos vagos e subjetivos. Além disso, não se ateve à manifestação de ID 120311634 dos autos 1000733-54.2023.8.11.0100, onde é informado que a vítima compareceu ao Núcleo da Defensoria Pública de Brasnorte informando que não se considera em situação de risco e nem mesmo necessita das medidas protetivas ou da prisão do paciente
”.

Assim, e ainda destacando a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade do acautelamento, pleiteia a concessão da ordem, em
liminar
, para que a constrição preventiva seja
revogada
ou
substituída por providências cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 171811672).

Instruiu a inicial com documentos (ID 171811674 e 171811673).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 172300686).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 173305656 e 173305657).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 174080692), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada – Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando insubsistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, existência de predicados pessoais favoráveis, suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e violação ao princípio da homogeneidade – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Imprescindibilidade da manutenção da medida acauteladora para garantir a integridade física, moral e psicológica da ofendida, em face a possibilidade concreta de reprodução dos fatos criminosos – Necessidade de se garantir a ordem pública, ante a concretude da gravidade dos delitos no âmbito doméstico – Princípio da confiabilidade do juiz da causa – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Imperiosidade da medida extrema – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – É incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao paciente – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 12.6.2023,
Leidimar Pereira Dias
relatou a agentes da Polícia Militar que o paciente, seu ex-companheiro, ameaçou matá-la naquela manhã e, na noite anterior, desferiu socos na cabeça dela; ela também informou que ele estava descumprindo as medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor em 1º.6.2023.

Diante desse cenário, o paciente foi preso em flagrante.

Na sede da autoridade policial, a vítima ratificou as informações iniciais e complementou:

“QUE viveu maritalmente com o Sr. ARY PEDRO SOARES por aproximadamente 12(doze) anos, QUE no início desse mês se separaram e a declarante requereu Medida Protetiva, Processo 1000695-42.811.01.00, QUE na sexta-feira, 09/06/2023, o ARY lhe telefonou querendo voltar, então a declarante disse que hoje iriam no fórum, mas
no domingo, 11/06/2023, saíram juntos, foram em um churrasco e quando voltou para casa o ARY foi para casa dele, QUE pouco depois ele voltou, chamou a declarante, puxou-a pelo cabelo e começou a dar murros em sua cabeça, e depois foi embora,
mas a declarante não registrou a ocorrência,
QUE nesta data, por volta das 10h00m, ele retornou na casa da declarante e lhe ameaçou dizendo que iria matar a declarante, QUE quando a lhe encontrar na rua vai passar com o carro em cima e esconder o corpo da declarante, e depois se ele não se matar, ele vai fugir com os filhos para a Bolívia
, então chamou a Polícia Militar que foram atrás dele e o prenderam (ID 171811673).

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e, em atendimento à representação do
Ministério Público
, convertida em preventiva com vistas a garantir a
ordem pública
, resguardar a
integridade física e psíquica
da vítima e assegurar a
execução das medidas de urgência
aplicadas anteriormente.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
e se afiguram válidos para autorizar a constrição impugnada.

A natureza da conduta assumida pelo paciente
reflete um
descontrole emocional
e

indica
a
periculosidade
que ele oferece para a comunidade em que está inserido e, sobretudo, para a integridade física e psíquica da vítima, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Ademais, o
reiterado desrespeito a medidas protetivas de urgência
é condição autorizadora do recolhimento provisório ao cárcere, conforme previsto no art. 313, inc. III, do CPP. No caso, apesar de formalmente advertido, o paciente não hesitou em descumpri-las ao invadir a residência da vítima em 11.6.2023, agredi-la e retornar no dia seguinte ameaçando-a de morte.

Nesse ponto, é interessante ressaltar que o suposto desinteresse da vítima na manutenção das providências protetivas, manifestado somente
após
o recolhimento do paciente ao cárcere, é
irrelevante
para alcançar a revogação da custódia impugnada, dada a presença, nos autos, dos pressupostos autorizadores da medida cautelar.

Nessa ordem de ideias,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Ademais, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a custódia provisória é cabível para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme dispõe o art. 313, III, do CPP. 2.
A prisão preventiva está adequadamente motivada na necessidade de garantia de execução das medidas de urgência anteriormente aplicadas, para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, eis que o ora agravante, mesmo tendo sido intimado da concessão de medidas protetivas em favor da vítima, as descumpriu, indo até sua residência e quebrado o vidro da porta ao tentar entrar no local, tendo-lhe proferido ameaças de morte, inclusive na presença dos policiais que atenderam a ocorrência
. 3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 736.976/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 31.5.2022). Destaquei.

A seguir, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

A propósito, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na

hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, confira-se o
Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Continuando,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque as investigações
ainda estão em fase preliminar
, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da eventual tipificação das condutas e dos preceitos secundários aplicáveis ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas o caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim, como o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública, tutelar a integridade física e psíquica da vítima e assegurar a execução das medidas protetivas deferidas anteriormente, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Ary Pedro Soares
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023